Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717203-44.2023.8.07.0005 RECORRENTE: FATIMA CRISTINA ROCHA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDA: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. 1. A determinação de suspensão do STJ, no Tema 1.264, não deve ser aplicada aos casos cuja sentença foi proferida antes do despacho do ministro relator e não se verifique a interposição de recurso contra o capítulo que determinou a exclusão do registro da dívida prescrita, tendo em vista a ocorrência de preclusão. 2. Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida por meio do “SERASA LIMPA NOME” não gera dano moral in re ipsa, porquanto não configura negativação do nome do devedor. 3. Nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, a fixação dos honorários por apreciação equitativa incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se coaduna com o caso concreto. 4. Quando a modificação, pela via recursal, para adequação ao preceito legal, puder ensejar reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida no ponto. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o-A, do CPC, sustentando ser irrisório o valor fixado a título de honorários advocatícios com base no estabelecido no § 2o, do artigo 85, do Estatuto Processual vigente, devendo ser aplicado o critério da equidade. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, OAB/MG 91.567. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 8o-A, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em análise, foi dado a causa o valor de R$ 30.081,50 e foi declarada inexigibilidade da dívida descrita no contrato de n. 02100050286582.24891923, no valor de R$ 81,54, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00. Nesse trilhar, a fixação de honorários segundo a recomendação do Conselho Seccional da OAB ou em 10% sobre o valor da causa geraria a sucumbência de pelo menos R$ 3.008,15 (R$ 1.504,07 para cada parte). Adequado mencionar que a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situação diversa da existente no presente caso, em que se pode observar que o valor da causa de R$ 30.081,50 não é baixo. Ocorre que o Juízo sentenciante condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados no valor equivalente a R$ 500,00, na proporção de 50% para cada um (R$ 250,00). Quanto ao ponto, entendo não haver razões, in casu, para modificação da sentença recorrida. Isso porque a alteração da sentença para adequação do valor dos honorários advocatícios deveria ser no sentido de fixá-lo em 10% do valor da causa, conforme já explanado, o que ensejaria reformatio in pejus, vedado pela legislação processual. (ID 66788572) Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7, da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada da parte recorrida, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, OAB/MG 91.567. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017